Tribunal: STF
Processo: Rcl 82466
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.581 E 6.582. AÇÃO PENAL EM FASE DE RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano de Oliveira Noronha, em 25.7.2025, contra ato da Desembargadora Federal Ana Paula de Bortoli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Relatora da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



     2. O reclamante alega ter sido preso preventivamente em 10.12.2020 e depois condenado, na Ação Penal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, “à pena de 33 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, regime fechado, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 (duas vezes), na forma do art. 40, inc. I, todos da Lei nº 11.343/06, e mantida a custódia cautelar (...)”. Pondera que “[e]m cumprimento ao que determina o art. 316, par. único, do CPP, em 17/01/2023 o Juízo de primeiro grau revisou a prisão preventiva do reclamante, mantendo-a” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que, “em 02/07/2025 destacando que a última revisão de manutenção da prisão preventiva ocorreu em 17/01/2023, a defesa requereu a relatoria da Apelação Criminal nº 5001826-11.2021.4.04.7107/RS, em consideração ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, que fosse reanalisada a prisão preventiva do reclamante, que já perdura mais de 04 anos e 06 meses e, em consequência, fosse revogada a prisão, com ou sem medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta não haver “dúvidas da imprescindibilidade da observância do prazo nonagesimal também pelo Tribunal de segundo grau, enquanto não encerrada a sua jurisdição. Deve, pois, a autoridade judiciária competente, nos termos do decidido nas ADIs n. 6.581 e 6.582, reavaliar a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “não houve encerramento da cognição plena pelo TRF da 4ª Região, ao passo que sequer pautou julgamento da apelação, que se encontra os autos parados em gabinete, inerte, desde 30/06/2023, tampouco houve reavaliação da prisão cautelar” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) o conhecimento da presente Reclamação; 



    b) a concessão de LIMINAR para determinar a Juíza Federal relatora da Apelação Criminal nº 5001826-11.2021.4.04.7107/RS, da 8ª Turma do TRF da 4ª Região, a reavaliação, no prazo de até 24 horas, da necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva imposta a ADRIANO DE OLIVEIRA NORONHA, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; 



    c) seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal;



    d) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entender ser inviável o conhecimento da reclamatória, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, com base no art. 654, § 2º, do CPP, determinando-se que a relatora da apelação reanalise a manutenção da prisão preventiva do reclamante com urgência e prioridade; 



    e) a concessão de Gratuidade da Justiça, nos termos dos artigos 98 e segs. do Código de Processo Civil” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    3. Em 28.7.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou fossem requisitadas informações à autoridade reclamada e, em seguida, abriu vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 18).



    4. Em 31.7.2025, as informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “Em 02/07/2025, Adriano de Oliveira Noronha peticionou objetivando a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares do art. 319, CPP (evento 105).



    Em decisão proferida na mesma data (evento 106), não foi conhecido do pedido, ao entendimento de que a revisão da prisão compete ao juiz de custódia, ainda que o processo esteja em apelação em segundo grau, com fundamento em decisões proferidas no STJ sobre a matéria (...)



    Atualmente o feito aguarda inclusão em pauta de julgamento e a demora justifica-se pela complexidade do feito e pluralidade de réus (23 apelantes), além de sucessivos peticionamentos e trocas de procuradores” (e-doc. 20).



    5. Em 4.8.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela procedência parcial da reclamação, apenas para que seja determinado ao Relator da Apelação Criminal nº 5001826-11.2021.1.04.7107/RS, do TRF/4, a análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar do reclamante” (e-doc. 22).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    8. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a Desembargadora Federal Ana Paula de Bortoli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Relatora da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, teria contrariado as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    9. Este Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, para conceder ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição da República, no seguinte sentido:



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; 



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”. 



    10. No caso em exame, está caracterizado descumprimento o descumprimento das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582.



    Necessário destacar que, ao julgar a Reclamação 77.701, ajuizada pelo reclamante em 23.3.2025, neguei-lhe seguimento, em 3.4.2025, por não ter sido instado o juízo reclamado a apreciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do reclamante. 



    Na presente reclamação, depreende-se dos autos que, em 2.7.2025, a defesa protocolizou petição no Tribunal Regional Federal da Quarta Região pleiteando a revisão da prisão e destacando que a última análise fora realizada em 17.1.2023 (e-doc. 12).



    Em 2.7.2025, a Desembargadora Federal Ana Paula de Bortoli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, afirmou não ser competente para examinar o pedido, porque, “em vista da orientação perfilhada pela 8ª Turma deste Tribunal, incumbe ao MM. Juízo a quo analisar a pretensão deduzida pelo peticionário” (e-doc. 14).



    11. Ao proferir voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.581, destaquei, quanto à competência, que, estando o processo em grau de recurso, incumbe ao Tribunal de segunda instância a reavaliação da prisão preventiva. Sobre essa temática, consta no voto:



    “O item iii, referente à ‘competência, constitucionalmente adequada, para a revisão da prisão no prazo nonagesimal’ suscita maiores controvérsias como ponderado pelos votos parcialmente divergentes dos Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.



    O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal prevê que ‘decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’.



    Durante a fase de instrução processual, o juízo responsável pela decretação da prisão deverá reavaliá-la, conforme se extrai da literalidade da norma. 



    Se a segregação cautelar for determinada pelo juiz de primeiro grau, a ele incumbirá a revisão periódica até a prolação da sentença, ocasião em que encerra sua jurisdição. Essa interpretação é consentânea com os §§1º e 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, que estabelecem como requisitos necessários da sentença condenatória: a) a decisão fundamentada sobre a manutenção ou não da prisão preventiva ou outra medida cautelar; b) detração do período da prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Caso a prisão preventiva tenha sido decretada pelo Tribunal de segundo grau (em competência recursal ou originária), ao Relator dos autos em segunda instância incumbirá a reanálise da custódia cautelar a cada noventa dias, considerando a hierarquia entre os órgãos judiciais e a impossibilidade de que o juízo de primeiro grau reveja uma decisão do Tribunal respectivo. Da mesma forma, prolatada sentença condenatória e pendente recurso em segundo grau, incumbirá ao Tribunal de segunda instância a reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias, até esgotar sua jurisdição”. (grifos nossos)



    12. Estando pendente de julgamento a Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, não houve o efetivo encerramento do julgamento do processo no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Portanto, a revisão da necessidade da prisão cautelar imposta ao reclamante é de competência do segundo grau. 



    Incumbe ao relator do recurso dar cumprimento ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, especialmente considerando a tese estabelecida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, no qual resolvida a controvérsia sobre o alcance da norma que estabeleceu a necessidade de revisão periódica das prisões cautelares a cada noventa dias.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pela Desembargadora Federal Ana Paula de Bortoli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Relatora da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, e determinar a competência desse Tribunal Regional para revisar, no prazo de quarenta e oito horas, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do reclamante, assim procedendo a cada noventa dias.



    Oficie-se à Desembargadora Federal Ana Paula de Bortoli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Relatora da Apelação Criminal n. 5001826-11.2021.4.04.7107, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora